Tribunal: TJES
Processo: 5027289-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027289-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: LORENA CALDONAZZI COSTA NOGUEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027289-43.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REC
ORRIDA
: LORENA CALDONAZZI COSTA NOGUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA
INEXISTENTE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DO
SUPOSTO
DÉBITO
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7808500. Contrarrazões no Id. 7808507 e Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
78085
00
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7808498
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos referentes ao
direcionamento de cobranças indevidas à autora, nos moldes do artigo 485, inciso V, do CPC. JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação à requerida LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS LTDA, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. JULGO PROCEDENTES os demais pedidos formulados na inicial, para o fim de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, bem como CONDENAR a primeira requerida (BANCO SANTANDER) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento. Em relação a eles, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.''

Trata-se de ação ordinária de anulação de negativação indevida
cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada sob o argumento
de
que
a autora está sendo cobrada indevidamente
por
uma dívida d
o
Banco Santander que já foi declarada inexistente com sentença transitada em julgado sob o nº 5018780-60.2022.8.08.0024, que declarou a inexistência do débito.
Ocorre que as cobranças continuam, além disso, a autora foi negativada, o que motivou o ajuizamento de nova ação.
Assim, requereu
a retirada da negativação,
inclusive liminarmente,
abstenção de cobranças, a inexistência dos débitos que porventura existam em nome da autora e
danos morais.

E
m suma,
a sentença
extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto aos pedidos relativos à cobrança indevida, posto que já foram objetos da ação nº 5018780-60.2022.8.08.0024, bem como extinguiu o processo em face da segunda requerida (Liderança Serviços), pois quem negativou a autora foi o Banco Santander. Julgou procedente o pedido para condenar o banco a pagar danos morais em razão da negativação indevida, já que não houve comprovação d
o motivo
da negativação.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença,
suscitando
preliminar de coisa julgada e, no mérito, alega que
o fato narrado não enseja dano moral
.

C
OISA JULGADA

O banco recorrente alega que há coisa julgada, pois o caso em análise já foi objeto da ação nº 5018780-60.2022.8.08.0024. Contudo, sem razão, pois na mencionada ação, ajuizada em 09/06/2022, somente foi declarada a inexigibilidade de débito e confirmada a liminar que determinou a suspensão das cobranças. Veja-se trecho da sentença prolatada naquela ação em 19/12/2022:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência do débito de R$4.610,32, bem como tornar definitiva a decisão de tutela provisória de urgência de ID 15089811; CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Esta ação, ajuizada em 31/08/2023, trata de negativação indevida lançada em 25/07/2023 (Id. 7808420). Inclusive o juízo de origem levou em consideração o que restou decidido nos autos nº 5018780-60.2022.8.08.0024, tendo extinguido sem resolução do mérito os pedidos relativos às cobranças indevidas. Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a Recorrente não soube explicar o motivo pelo qual a autora, ora recorrida, foi negativada.

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a
regularidade da
cobrança, ora,
para comprovar
a regularidade da negativação
basta
va
que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos
a origem do débito
, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora
que ensejou a negativação.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em negativação, logo, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome da autora pela ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Diante desse cenário
e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lid
e
,
bem como pela obrigação de fazer imposta.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
,

para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)